Tribunal: TJPA
Processo: 0002885-59.2019.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - 00028855920198140000.
COMARCA: Santarém.

AGRAVANTE: Rafael Gomes Lobato (Defensor público George Augusto de Aguiar Souza).
AGRAVADO: Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ROUBO QUALIFICADO. MERITO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA (FACA). EXCLUSÃO

DA CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA BRANCA (FACA). LEI Nº 13.654/8. NOVATION LEGIS IN MELLIUS. READEQUAÇÃO DA PENA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. A defesa objetiva o afastamento da causa de aumento do artigo 157, §2º, inciso I do CP, diante da alteração trazida pela Lei nº 13.654/2018, que deixou de punir com mais rigor os crimes cometidos com uso de arma branca. O Juízo da Execução Penal teria indeferido o pedido de reconhecimento do benefício, sob argumento de que se trata de norma inconstitucional e se refere a uma suposta violação ao processo legislativo, não prospera. A inconstitucionalidade no artigo. 4º da Lei 13.654/2018 que revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do CP, alegada pelo Juízo agravado não é cabível, encontrando-se a norma em plena vigência e gozando de presunção de constitucionalidade, razão pela qual, considerando a retroatividade da Lei mais benéfica, reclassifico, a conduta do réu para os lindes do artigo 157,
caput
, do CP, e, determino ao Juízo da execução penal proceda a devida exclusão da causa de aumento, bem como, a readequação da pena ao caso concreto. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
dar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos
dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
Rafael Gomes Lobato
contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais de Santarém,

que não aplicou o disposto na Lei 13.654/2018, readequando o
quantum
da pena do agravante.

Aduz a defesa que a partir da entrada em vigor da Lei 13.654/2018 o emprego de arma branca passou a configurar a grave ameaça caracterizadora do roubo, sendo revogado o inciso I, §2º, artigo 157 do Código Penal, com a criação de majorante especifica para o emprego de arma de fogo no §2º-A, inciso I do artigo 157 do Código Penal.

Assevera a defesa que o agravante foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pela utilização de arma branca. Todavia, ocorreu a
novatio legis in mellius
para o roubo com emprego de arma que não seja fogo, na medida em que a referida lei deixou de punir com mais rigor o agente que pratica roubo com arma branca, impondo-se a exclusão da majorante do artigo 157, §2º, inciso I do Código Penal, reconhecido na sentença condenatória (fls. 09/11).

O Ministério Público de 1º grau se manifestou pelo indeferimento do pedido, devendo ser mantida a sentença condenatória em todos os termos, face a inconstitucionalidade formal da Lei 13.654/2018 (fls. 14/15).

O Juízo da Vara de Execuções Penais de Santarém manteve sua decisão por seus próprios fundamentos (fls. 16).

O Ministério Público de 2º grau apresentou parecer de lavra da eminente Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso.

É o relatório.
V O T O

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do presente agravo em execução.

A defesa objetiva através do presente agravo em execução, o afastamento da causa de aumento de pena do artigo 157, §2º, inciso I do Código Penal, diante da alteração trazida pela Lei nº 13.654/2018, que deixou de punir com mais rigor os crimes cometidos com uso de arma branca. Salienta a defesa que o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de reconhecimento do benefício, sob argumento de que se trata de norma inconstitucional.

A tese de inconstitucionalidade apontada pelo Juízo de Execução Penal se refere a uma suposta violação ao processo legislativo, eis que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do senado, após emenda ao PLS 149/2015, não teria deliberado acerca do dispositivo que revogava o art. 157, § 2º, I, do CP, sendo que referido dispositivo não constava da redação do texto final publicado no Diário do Senado Federal e foi incluído pela CORELE (Coordenação de Redação Legislativa), sem ser submetido à deliberação dos Senadores.

Todavia, o apontado vício não ocorreu, como também não houve qualquer violação ao processo legislativo. O que aconteceu é que por algum lapso, não foi publicado o dispositivo que constava na proposta aprovada e que previa a revogação do artigo 157, parágrafo 2º, inciso I, do Código Penal, daí porque ocorreu a intervenção da CORELE no sentido de corrigir a publicação.

Assim, a Lei 13.654/2018 tramitou no Senado através do Projeto de Lei nº 149/2015, cuja proposta inicial foi publicada no Diário do Senado Federal, nº 36, de 25.03.2015, pág. 62, e dela já constava que
`...Fica revogado o inciso I do §2º do art. 157, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940...¿
. Portanto, desde o início do trâmite legislativo se abordava a revogação da causa de aumento em tela, prevista no inciso I, § 2º, do artigo 157 em comento.

Ressalte-se que a única alteração realizada na Câmara dos Deputados não tratou em nenhum momento da revogação da majorante prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal. Ao contrário, a derrogação se revelou integra e prevista no artigo 4º do PL 9.160/2017 (número na Câmara dos Deputados vinculado ao PL 149/2015 do Senado) desde sua concepção.

Assim, a revogação da majorante de uso de arma branca, além de constar no texto original, remanesceu no texto final aprovado pela CCJ no Senado Federal, constando, ainda, posteriormente, no PL 9.160/2017 aprovado pela Câmara dos Deputados, bem como no Substitutivo da Câmara dos Deputados 1, de 2018, ao PLS 149, de 2015, aprovado, em sua integralidade, pelo Senado Federal.

Inclusive, o incidente de inconstitucionalidade citado na decisão objeto do presente agravo em execução que diz respeito a uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 0017882-48.2018.8.26.0000 - Órgão Especial - Rel. Alex Zilenvski - DJe 24/08/2018), foi inclusive julgado improcedente, diante da ausência de vício formal, nos seguintes termos:
[...] a CORELE não alterou o texto aprovado pela CCJ do Senado. Ao contrário, apenas sanou falha havida na publicação no Diário Oficial do Senado de texto não aprovado pela Comissão do Senado, adotando o que, efetivamente, fora discutido e votado pelos Senhores Senadores da República. A correção operada pela CORELE, ao invés de configurar vício do processo legislativo, o preservou hígido [...].

Pelo exposto, não há qualquer inconstitucionalidade no artigo. 4º da Lei 13.654/2018 que revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do CP, encontrando-se a norma em plena vigência e gozando de presunção de constitucionalidade.

O Superior Tribunal de Justiça já vem aplicando a revogação promovida pela Lei nº 13.654/2018 e declarando que houve
abolitio criminis
no que tange à majorante pelo emprego de arma branca. Nesse sentido:
(...) 5. Extrai-se dos autos, ainda, que o delito foi praticado com emprego de arma branca, situação não mais abrangida pela majorante do roubo, cujo dispositivo de regência foi recentemente modificado pela Lei n. 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal. 6. Diante da abolitio criminis promovida pela lei mencionada e tendo em vista o disposto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, excluindo-se a causa de aumento do cálculo dosimétrico. 7. Recurso provido para reconhecer a forma consumada do delito de roubo, com a concessão de ordem de habeas corpus de ofício para readequação da pena.
STJ - REsp 1519860/RJ - Rel. JORGE MUSSI - 5ª TURMA - julgado em 17/05/2018.

O Min. Relator Jorge Mussi assim se manifestou:
[...]. Por outro lado, a pena aplicada ao ora agravado está a reclamar novo ajuste. Isto porque sobreveio à decisão agravada a promulgação da Lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, que modificou o Código Penal nos dispositivos referentes aos crimes de furto e roubo. Essa alteração legislativa suprimiu a previsão contida no inciso I do § 2º, do art. 157, que apresentava hipótese de causa especial de aumento de pena relativa ao emprego de arma. [...]. A atual previsão contida no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, incluído pela Lei n. 13.654/2018, limita a possibilidade de aumento de pena à hipótese de a violência ser cometida mediante emprego de arma de fogo [...]. Portanto, não se está diante de continuidade normativa, mas de abolitio criminis, na hipótese de o delito ser praticado com emprego de artefato diverso de arma de fogo [...].

Assim, considerando a retroatividade da Lei mais benéfica, reclassifico, a conduta do réu para os lindes do artigo 157,
caput
, do Código Penal, e, determino ao Juízo da execução penal proceda a devida exclusão da causa de aumento, bem como, a readequação da pena ao caso concreto.

Isto posto, pelos fundamentos constantes no presente voto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para excluir a causa de aumento da pena de uso de arma branca (faca), em razão da publicação da Lei nº 13.654/2018 (
novatio legis in mellius
),

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3608